Tribunal: TJMMG
Processo: 2000790-14.2023.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000790-14.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 27/06/2024 Publicação: 06/07/2024 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INSTITUTO REGULADO PELA LEGISLAÇÃO CASTRENSE – ART. 89 DO CPM E ART. 618 DO CPPM – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – REMIÇÃO – IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – PARA FINS DE REMIÇÃO DEVE-SE RESPEITAR A JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO MÍNIMA DE SEIS HORAS E NÃO EXCEDENTE A OITO HORAS – ARTIGOS 33 E 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO E REDUÇÃO DOS DIAS CONSIDERADOS COMO REMIDOS – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Luis Henrique Caldas Barcellar, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão do Meritíssimo Juiz da 4ª AJME, revogar o livramento condicional concedido ao agravado e considerar, na remição da pena, apenas 11 (onze) dias. Vencido o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, que deu provimento parcial ao recurso, apenas para revogar o livramento condicional concedido ao agravado, devendo ser mantida a decisão a quo no tocante à concessão de 15 (quinze) dias de remição. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão do meritíssimo juiz de direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que concedeu o livramento condicional ao agravado, Cb PM Luis Henrique Caldas Barcellar, e considerou remidos 15 (quinze) dias da sua pena. O agravado foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 223 (ameaça) e 305 (concussão), ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 8 – OUT1, págs. 07/11, Processo n. 2000790-14.2023.9.13.0004). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu julgar procedente a ação penal, para condenar o agravado a 03 (três) anos de reclusão, em regime fechado, sem a concessão do sursis, pela prática do crime previsto no artigo 230, §2º, do Código Penal (CP) (Evento 8 – OUT2, págs. 06/16). Por sua vez, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª AJME, no âmbito de sua competência, julgou procedente a denúncia e condenou o agravado a 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS, pela prática do crime de concussão (art. 305, CPM) (Evento 8 – OUT1, págs. 34/36 e OUT2, págs. 01/05). Em sede de apelação interposta pelo Cb PM Luis Henrique Caldas Barcellar, ora agravado (Evento 230 – Processo n. 2000513-32.2022.9.13.0004), a colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), por unanimidade de votos, passou pelas preliminares levantadas pela defesa do apelante e, no mérito, também à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, apenas para, em relação ao crime de ameaça, decotar a circunstância agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “a”, do CPM e redimensionar a pena para 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, mantendo a sentença primeva em seus demais fundamentos (Evento 22 – Processo n. 2000513-32.2022.9.13.0004) A defesa do militar, ora agravado, peticionou requerendo a remição de 18 (dezoito) dias de pena, em virtude do trabalho prestado no “Olho Vivo” do 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no período compreendido entre os dias 04/12/2023 e 16/02/2024, bem como a concessão do benefício do livramento condicional (Evento 8 – OUT11, págs. 18/23). O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento parcial do pedido, opinando contrariamente ao livramento condicional e, quanto à remição da pena, pela declaração de apenas 11 (onze) dias (Evento 8, OUT11, págs. 34/36). O meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME acolheu parcialmente o pedido da defesa do agravado, para remir 15 (quinze) dias da pena do agravado. Decidiu, também, conceder o benefício do livramento condicional, com fulcro no artigo 83, I, da Lei de Execuções Penais (LEP), conforme condições estabelecidas na decisão acostada no Evento 8 – OUT12, págs. 05/06. O Ministério Público interpôs o presente agravo de execução (Evento 8 – OUT13, págs. 04/09). Em suas razões recursais, alegou que o reeducando foi condenado por crime militar e que o instituto do livramento condicional é regulado no art. 89 do CPM, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da especialidade. Colacionou julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a fim de respaldar tal entendimento. Afirmou que o agravado era tecnicamente primário ao tempo da condenação e que somente atingirá o quantum mínimo após 18 meses de cumprimento de pena, ou seja, a metade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salientou que o início da execução ocorreu em 16 de fevereiro de 2023, há pouco mais de 13 meses, pelo que o ora agravante não atingiu o percentual mínimo de cumprimento para ser beneficiado com o livramento condicional. Alegou que deve ser revogada a decisão que concedeu o livramento condicional, já que não cumpridos os requisitos legais. No tocante à remição pleiteada pela defesa do ora agravado e deferida pelo juízo a quo, disse que o instituto é regulado pela LEP, que prevê (art. 33) que a jornada de trabalho apta a possibilitá-lo é de no mínimo 06 (seis) horas. Desta feita, alegou que não poderão ser computadas as quartas-feiras em que o agravado laborou no 34º BPM no período de 08h30min a 13h, uma vez que perfez uma jornada de apenas 4’30”, ou seja, não atingiu o mínimo legal necessário para a remição. Asseverou que restou comprovado que o agravado laborou 31 dias aptos à remição, gerando assim uma remição de 11 dias, e não de 15 dias, como concedida. Dessa forma, alega que, o agravado faz jus a 11 (onze) dias de remição e não 15 (quinze) dias. Por fim, alegou que, a decisão agravada negou vigência aos artigos 89 do CPM e 33, da LEP. Com essas considerações, requereu que o benefício do livramento condicional seja revogado e que sejam remidos apenas 11 (onze) dias da pena do agravado (Evento 8 – OUT13, págs. 04/09). A Defensoria Pública apresentou suas contrarrazões. Em síntese, salientou que as alegações do Ministério Público afrontam o ordenamento jurídico, o estado democrático de direito e os princípios que regem a execução penal. Alegou que o agravado trabalhou conforme a escala de serviço elaborada pela Administração Militar e que o Supremo Tribunal Federal (STF) entende como válida a concessão da remição, quando a jornada de trabalho inferior ao mínimo legal for determinada pela Administração. Quanto à aplicação do livramento condicional, defendeu que deverá ser aplicado a norma mais benéfica ao agravado, em respeito ao princípio da isonomia. Alegou violação aos princípios da igualdade e da razoabilidade, haja vista que, aos policiais civis, aplica-se a LEP e, o Código Penal e aos militares, aplica-se o Código Penal Militar. Disse que o CPM impõe como requisito para a concessão do livramento condicional o cumprimento de metade da pena, se condenado primário (art. 89, I, a, CPM), enquanto a LEP e o CP dispõem que o benefício será concedido quando o condenado cumprir mais de um terço da pena, não for ele reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes (arts. 131, LEP e 83, CP). Salientou que, aos policiais civis e federais, que exercem funções análogas à do policial militar, é concedido o benefício do livramento condicional, quando cumprido 1/3 (um terço) da pena, se condenados primários. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que o tratamento distinto dispensado pelo CPM viola os fundamentos e os objetivos previstos nos artigos 1º, inciso III, e 3º da Constituição Federal de 1988. Com esses argumentos, pugnou pelo não provimento do recurso, para que seja mantida a decisão do juízo da 4ª AJME (Evento 8 – OUT13, pág. 36 e OUT 14, págs. 01/09). O meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME manteve a decisão agravada, por seus próprios fundamentos (Evento 8 – OUT14, pág. 12). A e. procuradora de justiça Dra. Karen Thome Seni da Silva e Oliveira Goulart manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, assiste inteira razão ao combativo representante do Órgão Ministerial subscritor da peça recursal, tão perfeita que pouco se tem a acrescentar. Isso porque, ao conceder o livramento condicional em favor do sentenciado, o juízo da 4ª AJME simplesmente ignorou as disposições contidas no artigo 89, inciso I, alínea “a”, do CPM, que determinam a concessão do benefício ao apenado que ostentar a primariedade, desde que cumprido metade da pena, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que o Cb Luis iniciou a execução provisória da reprimenda em 16/02/2023, ou seja, até a presente data, não alcançou o mínimo de 50% da pena. No que tange à remição de pena deferida, o sentenciado não faz jus aos 15 dias que lhe foram remidos, já que, conforme já muito bem explicado pelo Promotor de Justiça e considerando as folhas de controle de cumprimento de trabalho interno (evento 8 - OUT11 - fls. 25/27), entre os meses de dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, o agravado cumpriu a jornada de serviço mínima de 06:00 horas diárias apenas em 31 dos dias em que exerceu a atividade no 34º BPM, sendo, assim, devida a remição de 11 dias, nos termos do artigo 33, caput, da LEP. No mais, como o objeto recursal foi enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 8 - OUT13 - fls. 03/09), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Diante do exposto, tendo a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ocorrido em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, a Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público (evento 8 - OUT13 - fls. 03/09), com a reforma da decisão de 1ª instância (OUT12 - fls. 05/06), a fim de que seja revogado o livramento condicional concedido ao Cb PM LUIS HENRIQUE CALDAS BARCELLAR, além de alterar a remição de pena para onze (11) dias (Evento 8). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado o Cabo PM Luis Henrique Caldas Barcellar, ora agravado, foi condenado a 03 (três) anos de reclusão, em regime fechado, sem a concessão do sursis, pela prática do crime previsto no artigo 230, §2º (rufianismo), do Código Penal (Evento 8 – OUT2, págs. 06/16). O agravado foi preso no dia 16/02/2023, durante a instrução processual (Evento 8 – OUT1, págs. 23/24). A progressão do regime fechado para o semiaberto ocorreu no dia 01/12/2023, com o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena, na forma do artigo 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais (LEP) (Evento 8 – OUT7, págs. 01/02). O agravado começou a trabalhar no “Olho Vivo” do 34º BPM no dia 04/12/2023 (Evento 8 – OUT7, págs. 20/22). A defesa do militar, ora agravado, peticionou no dia 24/02/2024, requerendo a remição de 18 (dezoito) dias de pena em virtude do trabalho prestado no 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM), bem como a concessão do benefício do livramento condicional (Evento 8 – OUT11, págs. 18/23). O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento parcial do pedido, opinando contrariamente ao livramento condicional e, quanto à remição da pena, pela declaração de apenas 11 (onze) dias (Evento 8, OUT11, págs. 34/36). O Meritíssimo Juiz de Direito da 4ª AJME acolheu o pedido da defesa, concedeu o livramento condicional e considerou remido 15 (quinze) dias de pena (Evento 8 – OUT12, págs. 05/06). Nesse contexto, entendo que razão assiste ao agravante. O instituto do livramento condicional é disciplinado na legislação castrense, confira-se: Código Penal Militar Art. 89. O condenado a pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a dois anos pode ser liberado condicionalmente, desde que: I - tenha cumprido: a) metade da pena, se primário; b) dois terços, se reincidente; II - tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pelo crime; III - sua boa conduta durante a execução da pena, sua adaptação ao trabalho e às circunstâncias atinentes a sua personalidade, ao meio social e à sua vida pregressa permitem supor que não voltará a delinqüir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Penas em concurso de infrações § 1º No caso de condenação por infrações penais em concurso, deve ter-se em conta a pena unificada. Condenação de menor de 21 ou maior de 70 anos § 2º Se o condenado é primário e menor de vinte e um ou maior de setenta anos, o tempo de cumprimento da pena pode ser reduzido a um terço. Os mesmos termos são observados no Código de Processo Penal Militar, em seu art. 618. Dessa forma, ausente omissão a ser sanada, aplica-se o previsto na legislação castrense, em observância ao princípio da especialidade. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. OFENSA AO ART. 435 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em razão do "princípio da especialidade, não se aplica o disposto no Código de Processo Penal comum havendo regramento diverso na legislação castrense, de modo que não há falar em violação ao princípio da identidade física do juiz" (AgRg no AREsp 515.612/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2018). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 329.386/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR (ART. 308, CAPUT DO CPM). PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. O CPPM possui regra específica a respeito do julgamento pelos Conselhos de Justiça Militar. 2. Consoante o princípio da especialidade, não se aplica o disposto no Código de Processo Penal comum havendo regramento diverso na legislação castrense, de modo que não há falar em violação ao princípio da identidade física do juiz. CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DE VOTAÇÃO. ART. 435 DO CPPM. EC N. 45/2004. COMPETÊNCIA. STJ. AUSÊNCIA. [...] (AgRg no AREsp n. 515.612/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 23/3/2018.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POLICIAL MILITAR PRESO EM ESTABELECIMENTO MILITAR. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 89 DO CPM. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. Em casos em que o sentenciado cumpre pena em Presídio Militar, é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 uníssona a jurisprudência sobre a incidência da Legislação Penal Militar (art. 89 do CPM). 2. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial (STJ – HC nº 192.854, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Data do Julgamento: 10/05/2011) Policial militar está cumprindo pena em regime aberto no Presídio Militar Romão Gomes após condenação transitada em julgado e requereu a concessão do livramento condicional, sob alegação de que já cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena. O MM. Juiz de Direito da 5ª Auditoria indeferiu o pleito, sob o argumento de que o lapso para alcançar referido benefício só ocorrerá em 16.04.23, segundo o Código Penal Militar, ensejando a interposição do presente agravo. A r. decisão agravada não merece qualquer reparo, pois, a despeito da invocação defensiva do princípio da isonomia para afastar o art. 89, inciso I, alínea ‘a’ do CPM, aplicando-se à espécie o disposto no art. 83, inciso I do CP; é notória a incidência da legislação penal militar em detrimento da legislação penal comum; afinal, ausente qualquer omissão na legislação castrense, prevalece o princípio da especialidade. Ademais, a justificativa apresentada pelo magistrado foi secundada pelo Ministério Público nas duas instâncias e, portanto, é absolutamente hígida e válida, considerando-se que o Agravante, efetivamente, ainda não preencheu todos os requisitos legais exigidos para obtenção do livramento condicional. (TJMSP – AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 000736/2022; Relator: Paulo Adib Casseb; Data do Julgamento: 17/11/2022). Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. DIREITO À LIBERDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CONHECIMENTO DO AGRAVO. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBLIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONCLUÍDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. PLENÁRIO. 01. Preliminar arguida sobre se o recurso cabível por indeferimento do livramento condicional seria o Recurso em Sentido Estrito (art. 516, alínea ‘m’, do CPPM) ou o Agravo de Execução Penal (art. 197 da LEP), haja vista o escoamento do prazo de interposição de ambos no momento do pedido de inconformidade. Recurso que diz com o direito fundamental à liberdade, passível de ser analisado via remédio de Habeas Corpus. Por economia processual, o Recurso é conhecido para análise do mérito. 02. Para a concessão do livramento condicional é necessário que se preencham os requisitos estabelecidos no art. 618 do CPPM. Não se trata de verificar se apenas foi cometida a falta grave em decorrência de processo administrativo instaurado, mas na análise da conduta do apenado durante a execução da pena, havendo ausência de requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório no cumprimento da pena. Apenado flagrado na posse de aparelho celular durante a execução da pena pratica falta grave que impede a concessão do livramento condicional. Precedentes do STJ. 03. O Pleno decidiu, por unanimidade, conhecer do Agravo de Execução Penal e, no mérito, negar provimento ao Recurso defensivo, mantendo-se hígida a decisão do Juízo da Execução. (TJM/RS, AgrExPn nº 0090040- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 53.2021.9.21.0000, Rel. Des. Amilcar Macedo, Plenário; Data do Julgamento: 30/08/2021). Isto posto, entendo que os argumentos apresentados pelo agravado não o socorrem, pois é inaplicável, na Justiça Militar, para fins de concessão do livramento condicional, o disposto no art. 83, inciso I, do Código Penal. Ademais, cumpre registrar que o início da execução da pena ocorreu no dia 16/02/2023, quando o agravado foi preso preventivamente (Evento 8 – OUT1, págs. 23/24). Portanto, o agravado, que era primário a época da condenação, só atingirá o quantum mínimo necessário para a concessão do benefício, após cumprir a metade da pena – que corresponde a dezoito meses –, conforme inteligência do artigo 89, inciso I, letra “a”, do CPM. Dessa forma, não tendo o agravado cumprido os requisitos previstos na legislação castrense, entendo que ele não faz jus ao livramento condicional. Quanto ao pedido de remição de 15 (quinze) dias da pena pelo trabalho no “Olho Vivo” do 34º BPM, entendo, também, que o agravado não faz jus ao benefício na totalidade de dias requeridos. A remição da pena é regulada pelos artigos 33 e 126 da Lei de Execuções Penais (LEP), vejamos: Art. 33, LEP - A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Art. 126, LEP - O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Conforme documentação coligida aos autos (Evento 8 – OUT11, págs. 25/27), percebe-se que o agravado cumpriu, entre os meses de Dezembro de 2023 e Fevereiro de 2024, a jornada de serviço mínima de seis horas diárias em 33 (trinta e três) dias, devendo, portando, ser remido 11 (onze) dias, nos termos do art. 33, caput, da LEP. Saliente-se que o artigo 33 da LEP prevê que a jornada de trabalho apta a possibilitar a remição da pena será de seis a oito horas por dia, não podendo, portanto, ser contabilizado os dias em que o agravado não completou a jornada mínima. Nesse sentido: Ementa: Execução penal. Agravo regimental no recurso ordinário em Habeas Corpus. Pretensão do cômputo da remição em horas. Jurisprudência do STF. Recurso desprovido. 1. O entendimento adotado pela autoridade impetrada está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “para fins de remição, na legislação penal vigente se estabelece ser a contagem de tempo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 execução da pena realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis nem superior oito horas” (HC 132.030, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RHC 133937 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 25-08-2017 PUBLIC 28-08-2017) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A SEIS HORAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação desta Casa "a remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c art. 126, § 1º, da LEP, realizada à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, deve ser calculada a partir dos dias efetivamente trabalhados e não da soma das horas de labor". Além disso, imperioso observar "a jornada diária mínima de 6 (seis) horas e não excedente a 8 (oito) horas de trabalho, sendo certo que apenas as horas trabalhadas após a jornada máxima legal poderão ser somadas a fim de que, atingindo 6 (seis) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição" (AgRg no HC n. 437.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.976.241/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. CÔMPUTO EM HORAS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO AS HORAS EXCEDENTES À OITAVA HORA DIÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c art. 126, § 1º, da LEP, realizada à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, deve ser calculada a partir dos dias efetivamente trabalhados e não da soma das horas de labor. 4. Deve-se, ainda, respeitar a jornada diária mínima de 6 (seis) horas e não excedente a 8 (oito) horas de trabalho, sendo certo que apenas as horas trabalhadas após a jornada máxima legal poderão ser somadas a fim de que, atingindo 6 (seis) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 437.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. PLANTÃO DE GALERIA. ATIVIDADE EXERCIDA SOB FISCALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. [...] 4. "Não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva." (AgRg no HC 485.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 606.618/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 19/10/2020). Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e reformo a decisão do Meritíssimo Juiz da 4ª AJME, para revogar o livramento condicional concedido ao agravado e, também, para considerar, na remição da pena, apenas 11 (onze) dias. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. senhores desembargadores, Após examinar melhor os autos, acompanho o voto proferido pelo eminente relator quanto à revogação do livramento condicional concedido ao agravado, divergindo, tão somente, em relação aos dias de remição concedidos, por compreender que, nesse ponto, deve ser mantida a decisão combatida. No caso dos autos, observa-se que o agravado cumpre pena no 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em regime semiaberto, tendo prestado serviço no “Olho Vivo” da unidade a partir de 4 de dezembro de 2023, em razão do deferimento do trabalho interno. De acordo com a informação prestada pelo comandante do 34º BPM, o agravado presta serviço no horário administrativo, isto é, das 8h30min às 17 horas, às segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, e, das 8h30min às 13 horas, às quartas-feiras (Evento 8 – OUT7 – fl. 22). Pelos documentos juntados aos autos, constata-se que, no período de 4 de dezembro de 2023 a 16 de fevereiro de 2024, o agravado trabalhou 45 (quarenta e cinco) dias, sendo que, em 11 (onze) desses dias, ele realizou jornada de trabalho com carga horária inferior a 6 horas (Evento 8 – OUT11 – fls. 25/27 – Processo Originário). O Ministério Público, por sua vez, entende que os dias em que a jornada laborativa do agravado foi inferior a 6 horas não devem ser considerados para fins de remição, por não apresentarem a carga horária mínima exigida pela Lei de Execução Penal (LEP). De fato, o art. 33 da LEP estabelece que “a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Observa-se, todavia, que a escala de serviço com jornada laboral inferior a 6 (seis) horas às quartas-feiras foi determinação da própria Administração Militar, e não decorreu de ato de insubmissão ou indisciplina do agravado. Assim, considerando-se que o agravado deve seguir a escala de serviço que lhe foi imposta pela Administração Militar, não podendo alterar a carga horária ao seu alvedrio, seria totalmente irrazoável, a meu ver, desconsiderar esses dias trabalhados. Percebe-se que a estipulação da jornada de trabalho é competência exclusiva da Administração Militar e, no caso, o agravado cumpriu a carga horária que lhe foi imposta, de modo que descartar esses dias, em que houve a legítima contraprestação do trabalho por parte do militar, seria uma forma de quebrar a confiança existente entre o reeducando e o Estado, além de gerar desestímulo ao trabalho e à ressocialização. Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), com respaldo nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, decidiu que não podem ser desprezadas as horas trabalhadas pelo reeducando, apenas em virtude de serem inferiores ao mínimo legal exigido, nas hipóteses em que a jornada laboral foi estabelecida pela própria Administração do estabelecimento prisional e inexistiu qualquer ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Veja-se: EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador. 2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso. 3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. (RHC 136509, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04-04-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017) (Destaca-se) Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA. CÁLCULO DA REMIÇÃO. DIAS TRABALHADOS. NOVO POSICIONAMENTO DO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. HIPÓTESES EM QUE O TEMPO DE TRABALHO É DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. CÔMPUTO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A remição de pena se dá por dias trabalhados, e não por horas, sendo que a contagem de tempo será feita à razão de um dia de pena a cada 3 dias trabalhados, exigindo-se, para cada dia a ser remido, o labor de no mínimo 6 e no máximo 8 horas (AgRg no REsp 1653679/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017). 2. Em recente julgado, no entanto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento segundo o qual É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização (RHC 136509, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017). 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp n. 1.558.562/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017.) (Destaca-se) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTANTE DE GALERIA. PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC). DURAÇÃO DO TRABALHO. JORNADA INTERMITENTE. PRONTIDÃO PARA ATENDER DEMANDAS A QUALQUER HORÁRIO. PECULIARIDADES. FINALIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução (HC n. 312.486/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015). 2. Quanto ao exercício do trabalho de representante de galeria, tanto o Diretor do estabelecimento penal quanto o Magistrado de primeiro grau (favoráveis do reconhecimento do direito à remição da pena do paciente) afirmaram a dificuldade de aferir o período exato em que o trabalho é prestado, esclarecendo, contudo, a natureza sui generis da função que, a par de não completar a jornada mínima diária de 6 horas, também exige do apenado a prontidão para atuar a qualquer momento em que solicitado, diante de situações imprevistas e emergenciais (incluindo o período noturno), bem como a incumbência de substituir os demais detentos na liga laboral (trabalhos realizados pelos apenados na parte interna da casa prisional) quando, por qualquer motivo, impedidos de exercer o trabalho que lhes fora designado. 3. Aplica-se, à hipótese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, primando pela interpretação teleológica da Lei de Execuções Penais, concluiu ser obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização (RHC n. 136.509/MG, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 4. Dadas as peculiaridades da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), bem expostas pelo seu Diretor e pelo Juízo das Execuções Penais, cumpre reconhecer o direito do paciente à remição de sua pena, a título de recompensa pelo trabalho desenvolvido, atendendo, assim, ao escopo da legislação de afastar os efeitos nocivos da ociosidade e, ao mesmo tempo, desenvolver o senso de disciplina e responsabilidade do apenado, a fim de que possa ser reintegrado à sociedade. 5. Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança. 6. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS (PEC 50412-2), que determinou a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela autoridade administrativa. (HC n. 460.630/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 26/4/2019.) (Destaca-se) Conforme orientação da Suprema Corte, em casos como o dos autos, deve ser feita uma interpretação teleológica, e não literal da LEP, de modo que, se a Administração Militar impôs ao agravado uma jornada laborativa inferior a 6 (seis) horas, às quartas-feiras, deve o Estado honrar o compromisso de remir de sua pena esses dias trabalhos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado trabalhou 45 (quarenta e cinco) dias, como se infere dos documentos apresentados no Evento 8 – OUT11 – fls. 25/27 – Processo Originário. Como a contagem da remição da sanção é realizada à razão de um 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) de trabalho, nos termos do art. 126, §1º, inciso II, da LEP, o agravado faz jus a 15 (quinze) dias de remição, assim como reconhecido pelo juízo da execução, de modo que não há reforma a ser feita nesse tópico da decisão agravada. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, dou parcial provimento ao recurso ministerial, apenas para revogar o livramento condicional concedido ao agravado, devendo ser mantida a decisão a quo no tocante à concessão de 15 (quinze) dias de remição. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de junho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator